Tribunal: TJPA
Processo: 0810510-14.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810510-14.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: CELSO ROSIVALDO DE MELO PEREIRA

AGRAVADO: GESSI DAMACENA GUILHERME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA CONCEDIDA NO 1º GRAU
DETERMINANDO QUE O DETRAN-PA PROMOVA EM 15 DIAS A DESVINCULAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS E ÔNUS ANTERIORES A ARREMATAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NSL-8323, KDX-8706, JVL-0793, JVC-2552 E JVA-6024, SOB PENA DE MULTA. VEÍCULOS ARREMATADOS EM LEILÃO PROMOVIDO PELO DETRAN-PA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE NÃO CORRESPONDE AS NORMAS DE REGÊNCIA DA MATÉRIA EM ESPECIAL AO ART. 130 DO CTN, ART. 328 DO CTB E RESOLUÇÃO 623/2016 DO CONTRAN. PRESENTES OS REQUISITOS DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANOS APRESENTADOS PELO AUTOR AGRAVADO. DECISÃO RECORRIDA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN/PA em ação ordinária contra decisão que deferiu a tutela determinando que a autarquia promova em 15 dias a desvinculação de todos os débitos e ônus anteriores a arrematação dos veículos placas NSL-8323, KDX-8706, JVL-0793, JVC-2552 E JVA-6024, sob pena de multa de R$20.000,00.

Em estreita síntese os veículos acima foram adquiridos pelo agravado através de hasta pública. Segundo o agravado o edital do leilão não viabilizou a consulta da situação fiscal dos veículos leiloados. Arrematados os veículos o agravado constatou debito de IPVA e DPVAT em todos, razão pela qual ajuizou a presente ação arguindo que segundo o edital os veículos leiloados seriam entregues aos adquirentes livres de quaisquer ônus/gravames existentes até a data da arrematação.

Requereu contra o agravante e outros que procedessem a
desvinculação dos débitos existentes,
no que foi atendido pelo juízo na decisão aqui recorrida.

Irresignado o DETRAN alega ilegitimidade passiva uma vez que somente o Estado do Pará, através da Secretaria da Fazenda é legitimado para proceder a desvinculação do IPVA e que sequer consegue acessar o sistema para o cumprimento da obrigação que lhe fora imposta.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Concedi o efeito suspensivo em ID2623271.

Sem contrarrazões conforme certidão ID2740787.

Parecer Ministerial pelo não provimento ID2765697.

É o essencial para o momento. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou conhecer e reconsiderar a decisão anterior para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Cumpre esclarecer desde logo que o arremate em hasta pública é modalidade de aquisição originária da propriedade, de modo que inexiste a transmissão do bem, tampouco relação jurídica entre o adquirente e o antecessor sujeito titular da propriedade. Desse modo, o pagamento dos tributos anteriores à arrematação só pode ser exigido daquele que era proprietário do veículo à época dos respectivos fatos geradores. Ademais, o mesmo entendimento alcança as multas de trânsito.

A respeito da matéria, Arnaldo Rizzardo
[1]
leciona que, na modalidade originária, “
a aquisição nasce sem qualquer vinculação com o passado. Não se constata uma relação jurídica entre o adquirente e o antecessor sujeito titular da propriedade. Inexiste a transmissão do bem por uma pessoa a outra. O adquirente torna sua a coisa, passando a exercer o domínio sobre ela sem que de outra pessoa tenha havido transmissão
”.

Neste sentido, remansosa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARREMATAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBROGAÇÃO. PREÇO.

1. Na arrematação de bem móvel em hasta pública, os débitos de IPVA anteriores à venda subrogam-se no preço da hasta, quando há ruptura de relação jurídica entre o bem alienado e o antigo proprietário. Aplicação analógica do artigo 130, parágrafo único, do CTN. Precedentes.

2. Recurso especial não provido.

(REsp nº 1.028.903/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. em 08.02.2011);

TRIBUTÁRIO - ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO -DÉBITO DE IPVA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - CTN, ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO.

1. A arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem.

2. Os débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. Aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes.

3. Por falta de prequestionamento, não se pode examinar a alegada violação ao disposto no art. 131, §2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (REsp 807.455/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 21/11/2008).

A construção teleológica acima é necessária apenas para sinalizar que o arrematante (agravado), tem de fato direito a receber o veículo livre de ônus e gravames.

Embora tenha concedido efeito suspensivo em juízo sumário, quando descrevi que em sendo o IPVA imposto estadual, a competência para sua cobrança ou exclusão é da Secretaria da Fazenda do Estado, sendo de sua responsabilidade o lançamento no cadastro dos veículos bem como sua baixa, eximindo a responsabilidade da autarquia de trânsito no cumprimento da obrigação lançada no juízo recorrido, acabei naquela ocasião por desconsiderar a previsão estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB no art. 328 e a Resolução n. 623/2016 no art. 25, normas específicas da matéria que assim estabelecem:

Resolução n. 623/2016

Dispõe sobre a uniformização dos procedimentos administrativos quanto à remoção, custódia e para a realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, nos termos dos arts. 271 e 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e dá outras providências
.

Art. 25 Realizado o leilão,
o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão
, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

§1º
O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

§2º Para a desvinculação obrigatória das multas de veículos leiloados, devem ser seguidas as rotinas previstas no Sistema RENAINF no prazo máximo de 10 (dez) dias.

CTB

Institui o Código de Trânsito Brasileiro
.

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 6
o
Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:

I – as despesas com remoção e estada;

II – os tributos vinculados ao veículo, na forma do § 10;

III – os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no
art. 186 da Lei n
o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)

IV – as multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão;

V – as demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica; e

VI – os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal.

(...)

§ 9
o
Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior.

§ 10. Aplica-se o disposto no § 9
o
inclusive ao débito relativo a tributo cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou o licenciamento de veículo.

Verifica-se da análise do dispositivo da Resolução que cabe ao órgão executivo de trânsito, no caso do DETRAN/PA, a desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre os veículos leiloados.

Assim exposto, revejo o juízo inicial e reconheço que não apenas o DETRAN/PA é o responsável legal para promover a desvinculação dos débitos existentes, inclusive os de natureza tributária, bem como estão presentes os requisitos, perigo de dano e plausibilidade do direito, em favor do agravado, já que adquiriu de forma originária a propriedade dos veículos, mediante arrematação, e, ainda assim, não consegue realizar os atos de propriedade em razão da cobrança de débitos que não lhe pertencem e que já deveriam ter sido desvinculados dos veículos pelo DETRAN, que ao alegar a impossibilidade de cumprir a determinação judicial não acosta aos autos, ainda, qualquer prova dos óbices apontados, em dissonância com o que prevê o art. 373,II do CPC.

Por tais fundamentos, na esteira do parecer Ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

RIZZARDO, Arnaldo, “Direito das Coisas”. Ed. Forense, 2006, pág. 244

Belém, 09/05/2022